Tribunal: TJDFT
Processo: 0712527-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME DA MATÉRIA POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. Inexistem os vícios de omissão no acórdão embargado, porque foram evidenciados de modo claro e fundamentado os motivos para negar provimento ao recurso interposto, de maneira que as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas com o enfrentamento de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo colegiado julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC).
3. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura omissão apta a fomentar a oposição desta espécie recursal.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.